Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pretendia assegurar a suspensão de todos os descontos em sua conta bancária, vinculados a contratos de empréstimos com o BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A. Por meio da petição sob ID 15972335, em virtude da realização de acordo com o agravado, o suplicante requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator